Tribunal: TJMT
Processo: 1028877-47.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028877-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), MILLENIUM CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.050.822/0001-09 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA BRAGA CAVALHEIRO - CPF: 346.369.191-49 (AGRAVANTE), RUBEM PAVAO CAVALHEIRO - CPF: 325.232.701-53 (AGRAVANTE), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (AGRAVADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSENCIA DE BENS DA PARTE DEVEDORA PASSÍVEIS DE PENHORA – PENHORA/BLOQUEIO DE COTAS DA EMPRESA DETERMINANDO O DEPOSITO EM JUÍZO DA QUANTIA CORRESPONDENTE A 20% DO FATURAMENTO LIQUIDO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE – DEVEDOR INSOLVENTE – AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – ALEGAÇÃO DE QUE OFERTOU DEBENTURES QUE SERIAM BASTANTE PARA PAGAR A DÍVIDA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE DE O DEVEDOR RECUSAR BENS OFERTADOS QUE NÃO ATENDEM A ORDEM LEGAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de devedor insolvente e tendo em vista a ausência de bens passíveis de penhora deve ser mantida a decisão que determinou a penhora/bloqueio de 20% do faturamento da empresa da parte devedora visando o pagamento da dívida.

Pode ser recusada a indicação à penhora de bem que o julgador considere de difícil alienação, substituindo pela penhora
on line
uma vez que esta atende a ordem legal que determina que a penhora atinja preferencialmente dinheiro ou depósito em instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1028877-47-2023

AGRAVANTES: MILLENIUM CALÇADOS E CONFEÇÕES LTDA, MARIA APARECIDA BRAGA CAVALHEIRO E RUBEM PAVÃO CAVALHEIRO

AGRAVADO: JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela recursal interposto
Millenium Calçados e Confecções Ltda
,
Maria Aparecida Braga Cavalheiro e Rubem Pavão Cavalheiro
em face da decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
em sede de ação monitoria em fase de cumprimento de sentença

deferiu a penhora/boqueio de cotas sociais da empresa Agravante
, nomeou administrador judicial determinando que deverá prestar contas mensalmente com apresentação de balancete mensal depositando em juízo a quantia correspondente a 20% do faturamento líquido da empresa pertencente à executada na Conta Única do Poder Judiciário.

Nas razões recursais os Agravantes sustentam que a situação do executado Rubem Pavão Cavalheiro é de devedor insolvente não possui bens que possam garantir a dívida, exceto o lote de 500 (quinhentas) debentures ofertadas para pagamento da dívida que foram apresentadas no ID 43098634, cujo valor atualizado é de R$ 1.292.000,00 (um milhão duzentos e noventa e dois mil reais) e suficiente para garantir a dívida.

Afirmam que o cumprimento de sentença tramita desde 2020 sem que o Agravado tenha logrado êxito em apresentar bens dos devedores passíveis de penhora para satisfação da dívida.

Sustentam que

existe nos autos elementos que comprovam a solvibilidade da dívida e ainda sobra dinheiro, tendo em vista que o valor das as debêntures ofertadas

na data de 10/05/2021 era de R$.1.292.000,00 (um milhão, duzentos e noventa e dois mil reais)
,
bastando

aceitá-los e promover a liquidação dos mesmos, os quais encontram-se negociados na Bolsa de Valores.

Asseveram que no caso há excesso por parte do Juízo ao deferir a penhora/bloqueio das cotas do capital social da empresa, ademais, a parte Agravada solicitou esclarecimentos que foram prestados, sendo juntado laudo de avaliação monetária e demais documentos que dão sustentação aos títulos. Pugnam pela intimação do recorrido para manifestação e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões, o Agravado alega que os Recorrentes buscam levar o Juízo a erro insistindo em descumprir a decisão judicial impedindo a visita técnica do administrador judicial ao argumento de que ingressaram com agravo no qual, nem sequer requereram pedido suspensivo.

Assevera que a alegação de que as debêntures possui valor suficiente para garantia da divisa é fantasiosa,
acrescentando que
as supostas debêntures sequer existem, nos autos do processo 0039028-20.2010.8.11.0041, sendo que

foram oficiadas a Bolsa de Valores – B3, para localização e penhora das debêntures sem sucesso, foram ainda oficiados o BANCO BRADESCO, que é o agente custodiante da bebenture, que respondeu ao ofício e, também, sem sucesso, de modo que não localizou as debentures em nome do Executado
.

Verbera que
não há qualquer excesso do juizo
a quo
, outrossim os Executados foram devidmente intimados de todos os atos do processo e permaneceram inertes, entretanto deveriam estes tomarem as devidas precauçoes e diligencias para localizar as debêntures indicadas para penhora e assim satisfazer a divida exequenda, o que não o fizeram a tempo, e nem ao modo adequado. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024